Tribunal: TJMT
Processo: 1010611-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010611-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO DE CÁSSIO MELLO
PACIENTE: RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 4500-63.2020.811.0055 (Código n. 337697), que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça [artigos 129, §9o, 140, e 147, todos do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva é ilegal, porquanto “a defesa apresentou o termo de retratação expresso e formal, assinado pela vítima, com firma reconhecida, demonstrando expressamente o seu desinteresse no prosseguimento do presente procedimento, porém a autoridade coatora o desconsiderou”; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 42875992].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL foi preso em flagrante delito, no dia 14 de maio de 2020, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, 140, e 147, caput, todos do Código Penal, praticados contra a vítima JOSIANE BATISTA LEÃO, sua convivente.
Valho-me do boletim de ocorrência n. 2020.116252, confeccionado pelo 19o BPM de Tangará da Serra/MT, para elucidação dos fatos:
“Narrativa: Fomos acionados via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica e chegando no local nos deparamos com a vítima que nos relatou que houve uma discussão entre ela e seu marido desde ontem, quando vieram da casa de sua mãe, onde, chegando em casa, o suspeito, segundo seu relato, havia xingado a mesma sem motivo de puta e vagabunda. Então saíram em vias de fato e o suspeito, utilizando de um capacete bateu na vítima, causando lesão no braço esquerdo, direito e na sua boca.
Providências: a vítima foi encaminhada ao CISC local com lesões no braço esquerdo e direito e na boca para que sejam tomadas as devidas providências que o caso requer. Não foi localizado o suspeito” (doc. digital n. 42875996).
Na Delegacia de Polícia, os policiais militares que atenderam a ocorrência, OSVALDINA DA SILVA SANTOS e AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA, noticiaram que:
“[...] confirma os fatos do BOPM 2020.116914 de 14/05/20, reafirmando que, nesta noite, por volta de 19h, nossa equipe de força tática recebeu informações do COPOM, noticiando que, após o registro da ocorrência PM número 2020.116252, o suspeito RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, havia invadido a Delegacia da Mulher para tentar contra a vida da vítima, JOSIANE BATISTA LEÃO, mas que foi impedido pelo fato da mesma conseguir fugir. Em diligências contínuas fomos informados pela equipe da agência regional de inteligência (ARI), que o suspeito estava morando em uma residência na Rua 40 do Jardim do Sul. Diante dessas informações, deslocamos até o local onde conseguimos abordá-lo, chegando em casa com uma motocicleta [...]” (doc. digital n. 42875996).
No dia 14 de maio de 2020, a vítima, JOSIANE BATISTA LEÃO, compareceu à Delegacia de Polícia, narrou o evento delituoso e ainda requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, verbis:
“[...] QUE faz cerca de 10 anos que é casada com a pessoa de RENIVALDO [...], e disse: ‘faz tempo que nosso relacionamento não é bom, ele não me deixa ter celular, é ciumento e possessivo’; QUE ‘nunca fiz BO contra ele, mas o RENIVALDO já me agrediu outras vezes, mas sem testemunhas e não tirei fotos’; QUE o RENIVALDO já foi preso algumas vezes, principalmente por tráfico, sendo que a última vez faz ceca de um ano que ele saiu da cadeia; QUE [...] sobre os fatos recentes disse: ‘ontem fomos para a casa da minha mão [...] hoje cedo, acordamos e fomos para a nossa casa [...] chegando, continuamos a discutir e ele me acusava de mexer no celular dele, e após começou a me agredir fisicamente [...] desferindo golpes com capacete em mim, além disso desferiu chutes em mim; QUE fiquei com hematomas nos braços, boca, costas e pernas; QUE eu consegui chamar a PM, saí gritando na rua [...] e após isso o RENIVALDO me ameaçou, alegando que iria me matar por eu ter feito isso [...]; QUE diante dos fatos a declarante DESEJA SER AMPARADA POR MEDIDAS PROTETIVAS, bem como DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o suspeito” (doc. digital n. 42875996).
Ademais, na mesma data, durante o período matutino, JOSIANE retornou à Delegacia, onde narrou que:
“[...] saiu desta DEDM, por volta das 12h e foi encaminhada para a sua residência [...], chegando lá encontrei o RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, ele estava numa quitinete que fica perto de uma mata; QUE quando ele me viu, veio para cima de mim, alegando que eu havia denunciado ele, pois a PM teria ido na casa de um parceiro dele; QUE ele começou a me ofender, me chamando de ‘vagabunda e biscate’ e começou a alegar que iria me matar; QUE veio para cima de mim com uma madeira e eu acabei jogando a chave da moto dele no chão; QUE o RENIVALDO disse que ainda iria estourar a minha cabeça” (doc. digital n. 42875996).
Após a captura do paciente, os autos foram encaminhados para a autoridade coatora que, à vista de indícios de autoria e materialidade, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“[...] Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá RENIVALDO OLIVEIRA AMARAL, devidamente qualificado no feito, como incurso no artigos 129, §9o, 147, caput, e 140, todos do CP.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do APF e conversão da prisão em preventiva.
[...]
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) [...]. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
[...]
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que [...] é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria ameaçando e lesionado a vítima, podendo, inclusive lhe causar maiores danos à sua integridade física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima.
Ademais, ao com ao compulsar o Sistema Apolo, constatou-se que custodiado Renivaldo Oliveira do Amaral registra antecedentes criminais, possuindo em seu desfavor as ações penais ID 268035 e ID 297012, em trâmite nesta Unidade Judiciária pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Ou seja, mesmo possuindo em seu desfavor outras tantas ações penais e processos executivos de pena em seu desfavor pela prática de fato análogo aos dos presentes autos, o custodiado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
[...]
Quanto à suposta retratação da vítima encartada ao feito, registro que por ocasião do julgamento da ADI 4424 DF, o STF firmou a orientação de que a natureza da ação do crime de lesões corporais, praticadas no âmbito doméstico, é sempre a pública incondicionada, sem possibilidade de retratação da vítima, não importando em que extensão (leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa).
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante da custodiada RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL” (doc. digital n. 42885953).
Não obstante as penas máximas em abstrato cominada aos delitos, o magistrado singular destacou que o paciente possui outros registros em sua folha de antecedentes [prática do crime de tráfico], o que autoriza a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
De fato, constatei, por meio das folhas de antecedentes criminais colacionadas pelo impetrante, que o paciente possui mesmo outras anotações criminais: (I) autos n. 11047-95.2015.811.0055 (Código 195256), denunciado pela prática do crime de receptação; (II) autos n. 30948-78.2017.811.0055 (Código 268035), em que foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas; (III) autos n. 4042-51.2017.811.0055 (Código 237067), em que teve extinta sua punibilidade, em razão da prescrição, da prática do crime de direção de automóvel sem a devida habilitação; (IV) autos n. 22518-06.2018.811.0055 (Código 297012), em que foi condenado à pena de 6 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda pendente de análise recursal.
Além disso, como bem ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a ação penal relativa ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico tem natureza pública incondicionada, razão pela qual a retratação da representação da vítima não implica em ilegalidade de eventual prisão preventiva, uma vez que presentes hipótese autorizadora e ensejadora da constrição cautelar. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AVENTADA A AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCA – CLAUSTRO CAUTELAR EFETIVADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DO CLAUSTRO PARA A GARANTIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – DICÇÃO DO ART. 313, III, DO CPP – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. Se o paciente é denunciado como incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal [Id. 6778116], a retratação da ofendida não tem o condão de deslegitimar a prisão processual, visto que, em última análise, tem-se em perspectiva ação penal pública incondicionada. Desmerece reproche o decreto de prisão preventiva que se sustenta em indícios suficientes de autoria e na materialidade dos delitos de lesão corporal em âmbito doméstico, bem como na necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a reiteração delitiva verificada na espécie, sem perder de vista a imprescindibilidade do claustro cautelar para a garantia das medidas protetivas anteriormente deferidas [art. 313, III, CPP]. [...]” (N.U 1002563-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)
Diante desse contexto, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente.
Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.